Tribunal: TJBA
Processo: 8034319-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034319-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA A PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato objeto da demanda, sob pena de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência deferida em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É razoável a suspensão de descontos em folha quando a continuidade da cobrança pode ocasionar grave prejuízo à parte autora e não se vislumbra risco de dano irreversível à parte contrária.

No caso concreto, os elementos trazidos aos autos evidenciam a urgência na suspensão dos descontos, diante do risco de prejuízo financeiro grave e de difícil reparação.

Eventual procedência das alegações da agravante não ocasionará dano irreversível, pois, em caso de êxito, será possível a cobrança integral da dívida, devidamente atualizada.

Desse modo, a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivo legal citado
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8034319-66
.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO CREFISA S/A
, e, como parte agravada
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06